Tribunal: TJMT
Processo: 1016724-50.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016724-50.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), LEO VICTOR DE JESUS SILVA - CPF: 063.124.631-25 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: LEO VICTOR DE JESUS SILVA

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR E APLICOU MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO, ELENCADAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA NÃO PROVIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O recurso em sentido estrito possui apenas o efeito devolutivo, pois acaso lhe fosse atribuído efeito suspensivo, se estaria, indiretamente, dando provimento ao recurso antes mesmo do seu regular processamento, contrariando a sistemática processual.

Somente pode ser atribuído efeito suspensivo não previsto em lei de forma excepcional, quando se vislumbra grave e imediato risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1016724-50.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: LEO VICTOR DE JESUS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Medida Cautelar Inominada interposta pelo Ministério Público, visando obter efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito apresentado em razão de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, que revogou a custódia provisória do requerido Leo Victor de Jesus Silva e aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

Esclarece que, em 09 de setembro de 2021, o requerido Léo Victor foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas no Bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Cáceres. Procedida à revista policial, foi encontrado na posse do increpado a quantia de R$28,00 (vinte e oito reais).

Em seguida, efetuadas buscas por onde o requerido deslocou-se, os agentes policiais encontraram 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 46,76 g (quarenta e seis gramas e setenta e seis centigramas), sendo que o requerido admitiu ser usuário e proprietário dos entorpecentes.

Em 13 de setembro de 2021, o magistrado
a quo
revogou a custódia provisória decretada e concedeu liberdade provisória ao requerente, sob o argumento de que não estavam presentes os requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar, especialmente porque o requerente possuía proposta de emprego, endereço fixo, família constituída e filhos menores.

À vista do ocorrido, requereu a antecipação da tutela requerida no recurso em sentido estrito manejado em desfavor da decisão, com o restabelecimento da prisão preventiva do requerido.

O pleito liminar foi indeferido (id. 102647999).

Devidamente intimado, o requerido não se manifestou (id. 107029487).

Dada vista à Procuradoria de Justiça, veio aos autos parecer pela improcedência da medida cautelar (id. 108884978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: LEO VICTOR DE JESUS SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já referido em sede liminar, o presente recurso deve ser conhecido. Isso porque, embora não desconheça a divergência jurisprudencial acerca do cabimento de medida cautelar inominada para conceder efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, me filio ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado [...]”
(AgRg no HC 649.652/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021).

No mérito, é caso de negar provimento à medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público.

Com efeito, o magistrado singular, em audiência de custódia, revogou a prisão preventiva de Léo Victor de Jesus Silva, asseverando o seguinte:

“[...] A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva de ambos os flagrados. Por sua vez, o MP pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo. Na sequência o MM Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão: Após a realização na presente data da audiência de custódia,
verifiquei presente a possibilidade de substituir a prisão provisória decretada, por medida cautelar diversa
, atento ao que fora trazido nos depoimentos dos réus quanto as condições pessoais, tal como família constituída e filhos menores, bem como que a prisão no caso, serviria como antecipação da pena eventualmente a ser imposta neste feito.

[...]

Extrai-se dos autos, conforme anexado pela defesa, que ambos os flagrados, segregados provisoriamente, possuem proposta de emprego fora do ergástulo, devendo exercerem a profissão de ajudante de pedreiro e ajudante geral.
Por outro lado, conforme verificado em sede de custódia, não há que se falar em embaraços aos deslinde de eventual ação penal, ante o fato de que,
em sede extrajudicial e neste ato, ambos os custodiados afirmaram que contribuirão com as investigações e não possuem interesse em criar obstáculos no decorrer da instrução, trazendo, inclusive elucidações sobre os fatos que lhes são atribuídos.

Saliento, também, que se trata de custodiados com endereços fixos, e, portanto, poderão ser intimados e citados, caso haja ação penal, não causando prejuízos aos deslinde processual
, posto isso, manter a prisão cautelar dos indiciados, neste momento, seria antecipação da pena.

[...]

Assim, não estando presentes qualquer dos requisitos necessários para a manutenção da custódia provisória, com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, DEFIRO o requerimento da defesa e REVOGO a prisão preventiva decreta em desfavor dos custodiados Lucas Fonseca da Silva e Leo Victor de Jesus Silva, qualificados nos autos, CONCEDO-OS a liberdade provisória, devendo ser expedidos os respectivos alvarás de soltura no sistema BNMP 2.0, se por outro motivo não estiverem presos.

[...]

Com essas considerações, incluo-os no Programa de Monitoramento Eletrônico, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeterem às obrigações abaixo expostas: a) Ficará proibido de frequentar bares, boates e estabelecimentos noturnos; b) Não sair da Comarca sem prévia autorização judicial. c) Não alteração de residência ou local de trabalho sem autorização prévia do Juízo. d) O uso de tornozeleira eletrônica [...]”
(sic do id. 102097493 – pág. 122).

Com razão o magistrado
a quo
.

Isso porque, embora não desconheça a gravidade do crime em comento, a decisão prolatada bem fundamentou a inexistência, ao menos por ora, de requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como o fato de o requerido possuir condições favoráveis, como labor lícito, família constituída e endereço fixo.

Ademais, o delito em comento não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e a quantidade de substância entorpecente apreendida não é deveras vultosa a justificar a concessão do efeito suspensivo à recurso que não o detém.

Assim, em que pese os argumentos invocados, a pretensão deduzida pelo
parquet
, por expressa disposição legal, não tem efeito suspensivo, restringindo-se às hipóteses previstas no artigo 584,
caput
, do Código de Processo Penal.

Aliás, o recurso em sentido estrito possui tão somente o efeito devolutivo, pois acaso lhe fosse atribuído efeito suspensivo, se estaria, indiretamente, dando provimento ao recurso antes mesmo do seu regular processamento, contrariando a sistemática processual.

Assim, importante destacar que, em medida cautelar, somente pode ser atribuído efeito suspensivo não previsto em lei de forma excepcional, quando se vislumbra grave e imediato risco à ordem pública, o que não se verifica no caso dos autos.

Portanto, não verifico a existência de elementos hábeis a indicar a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito já interposto, mormente porque a decisão recorrida restou devidamente fundamentada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à cautelar inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021